Tribunal: TJDFT
Processo: 0723817-49.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0723817-49.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DECISÃO Trata-se de recurso de Apelação no qual a gratuidade de justiça foi indeferida. O recorrente foi intimado a recolher o preparo, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. Não obstante, o recorrente permaneceu inerte, conforme certidão de ID 84008129. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso em razão da deserção. Sem honorários, considerando que o réu sequer foi citado nos autos de origem, não tendo havido ainda apresentação de contrarrazões. Preclusa a presente decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Intime-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora